Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-50.2019.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTINTA. PAGAMENTO DA PARTE INCONTROVERSA. PARTE CONTROVERTIDA NÃO QUITADA. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA EM SEDE DE APELAÇÃO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O efeito suspensivo aos embargos à execução é concedido em favor do executado, quando preenchidos os requisitos legais (artigo 919, § 1o, do CPC), para o fim de não ser compelido coercitivamente ao pagamento do valor por ele questionado, enquanto não decidida a questão posta à apreciação do juízo. Cuida-se de norma protetiva de exclusivo interesse do executado, que não aproveita ao exequente.
2. Reconhecida pela instância recursal a inexigibilidade da parte controvertida, e satisfeita a parte incontroversa, deve ser mantida a sentença que julgou extinta a execução com base no artigo 924, II, do CPC.
3. RECURSO NÃO PROVIDO.